Tribunal: TJPA
Processo: 0008781-61.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0008781-61.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE: MADSON ALAN SOUSA BEZERRA - ADVOGADO ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA OAB/PA Nº 15.814
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram devidamente comprovadas, destacando-se a palavra de vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes praticados contra o patrimônio, especialmente se corroborada por outros elementos de prova, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para o delito de receptação ou favorecimento real.
2.

Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea se o apelante, tanto na fase inquisitiva como em juízo, nega a prática delitiva, alegando desconhecer que o corréu pretendia praticar o crime de roubo majorado.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008781-61.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE: MADSON ALAN SOUSA BEZERRA - ADVOGADO ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA OAB/PA Nº 15.814
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Madson Alan Sousa Bezerra,
por intermédio do advogado Alexandre Carneiro Paiva, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou às penas de 06 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação ou favorecimento real.

Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contraminuta, o
dominus litis
pleiteia o desprovimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008781-61.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE: MADSON ALAN SOUSA BEZERRA - ADVOGADO ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA OAB/PA Nº 15.814
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado, conheço.

Quanto ao

pedido de

desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação ou favorecimento real,

ressalto que não assiste razão à defesa do recorrente.

Em síntese, não há que se falar em desclassificação, uma vez que as provas constantes dos autos,
apontam que a conduta praticada pelo apelante, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, se amolda perfeitamente ao delito de roubo.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls04 IPL), pelo termo de depoimento do condutor do flagrante (fls.03 IPL); termo de depoimento testemunhal (fls.05-07 IPL); depoimento das testemunhas (fls.08-10 IPL); auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 21 IPL) e pela prova oral coligida aos autos.

A autoria, por sua vez, mostra-se comprovada pelo depoimento da vítima
Milena Peixoto Silveira
, em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma seu depoimento prestado em sede policial, narrando detalhadamente toda empreitada criminosa:
¿(...) que não conhecia os acusados, que estavam na parada de ônibus por volta de 13hs, que dois homens chegaram num carro com vidros abaixados apontando um revólver e anunciando o assalto, que ameaçaram atirar, que em virtude da falta de reação das vítimas um deles desceu do carro com a arma para pegar os celulares, que Aline demorou para entregar o celular e por isso ele proferiu palavrões, que levaram quatro celulares, que logo depois foram embora, que reconheceu na delegacia o réu Marcelo como sendo o que desceu carro, que recuperaram os quatro celulares (dois com Marcelo e dois na assistência técnica), que soube que Madson era quem estava dirigindo o carro, que ouviu dizer que a arma era de brinquedo, que a polícia encontrou os dois acusados após comparecer na delegacia o dono do carro dizendo ter emprestado o veículo, que soube que seu celular estava na casa do réu Marcelo.¿

No mesmo sentido, a ofendida
Aline Renata Marinho dos Santos
, perante a autoridade judicial, narra o evento delitivo:
¿(...) que não conhecia os acusados e narrou o assalto nos mesmos moldes de Milena; que o carro era branco, que verificou o número da placa e passou para a polícia, que soube que cerca de meia hora depois os acusados foram presos, que reconheceu um dos assaltantes na delegacia; que a vítima reconheceu na audiência o réu Madson como sendo o motorista do carro dizendo que ele usava barba¿.

Na mesma direção - reforçando a versão acusatória -, as testemunhas
Wilton Magalhães Chaves
e
Edson Carlos de Lima Freitas
, Policiais Militares relataram, respectivamente, perante a autoridade judicial que:
¿(...) que não conhecia os acusados, que soube do roubo ocorrido e que um carro havia sido utilizado na prática, que o réu Madson foi detido no carro com outra pessoa, que Madson informou que dois celulares foram deixados numa assistência técnica, que o dono da assistência confirmou ter recebido os dois celulares do Madson, que as vítimas identificaram os celulares, que Madson apontou Marcelo e confirmou que estava dirigindo o veículo, que o rapaz abordado com ele tinha somente alugado o carro, que saiu com Marcelo para praticar o assalto, que Madson informou que quem alugou o carro não tinha conhecimento do crime, que Madson informou onde localizar Marcelo, que Marcelo foi detido na sua casa e informou que a arma estava embaixo da cama, que a arma era um simulacro, que Marcelo confirmou a prática do assalto e disse onde estavam os outros dois celulares, que as vítimas reconheceram Marcelo e não reconheceram Madson porque este estava o tempo todo dentro do carro, que Madson confirmou que estava dirigindo o carro no crime, que os dois acusados confessaram o crime.¿
.......................................................................................................
(...) que é policial há 25 anos, que não conhecia os acusados, que tomou conhecimento do fato em serviço, que localizaram o carro usado no crime através do número da placa. No mais, seus relatos confirmam o depoimento prestado pela testemunha Wilton (...)¿.

Por último, corroborando ainda mais a consumação da prática de roubo, o corréu
Marcelo William Silva Canto
, durante seu interrogatório em juízo, confessa a prática delitiva, bem como ressalta que o apelante Madson tinha ciência dos fatos:
¿(...) que Madson sabia que ele tinha um simulacro em casa, que o convidou para fazer o assalto e foi lhe buscar no trabalho, que são amigos, assumiu o crime nos termos relatados pelas vítimas, que dividiram os celulares (dois para cada um), que o rapaz que alugou o carro não tem participação no delito, que iam vender os celulares, que nunca havia praticado crime, que Madson havia lhe oferecido 3.000 reais para que ele assumisse o crime sozinho.¿

Como se vê, as ofendidas, de forma resumida, mas com riqueza de detalhes, descreveram como aconteceu o fato criminoso, esclarecendo como ocorreu a prisão do acusado, sendo tais depoimentos ratificados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante, bem como pela confissão do corréu.

Assim, fica evidenciado que a negativa em juízo do acusado não se sustenta, ante a força probatória contrária dos testemunhos acima transcritos.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando harmoniosa com os demais elementos de prova, como no caso dos autos.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte julgado :
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE (ART. 65, I, DO CP). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. No que se refere ao pleito de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, visando à absolvição do agravante, o Tribunal paraense dispôs que, nos autos, restam comprovados tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo recorrente [...]. A materialidade do delito é comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 22 e Auto de Entrega de fl. 23. Destacou, ainda, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
[...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Grifei

Saliento, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, mormente quando em harmonia com o acervo probatório, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte julgado:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ. I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (ut, HC 408.808/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)¿.

Diante dos fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelante, torna-se infrutífera a pretensão de desclassificação para o delito previsto no art. 180 (receptação), bem como no art. 349 (favorecimento real), ambos do Código Penal.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, constato, de igual modo, que melhor sorte não socorre o recorrente.

De fato, ao contrário do que foi argumentado pela defesa, o recorrente não confessou a prática do delito, tendo dito, em juízo, que
¿(...) que conhece Marcelo há uns 3 anos, que Marcelo lhe convidou para ir atrás de umas meninas, que próximo ao Dom Amando pararam o carro, que nesse momento Marcelo efetuou o assalto sem que ele percebesse pois estava no telefone falando com sua mãe, que quando voltou para o carro Marcelo estava com a arma no colo e lhe deu dois celulares dizendo toma, esses são teus, que saiu nervoso no carro, que deixou Marcelo no trabalho, que deixou os dois celulares na assistência técnica, que não viu o assalto, que não sabia que ele ia praticar o assalto, que ficou em estado de choque, negou ter oferecido dinheiro para Marcelo livrá-lo do crime. (...)¿

De mais a mais, consoante se verifica da fundamentação da sentença, as declarações do recorrente não foram utilizadas na formação do convencimento do julgador, pois, como bem salientou o MM. Juiz, o réu negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, apresentando versão completamente inverossímil, sendo incabível, portanto, o reconhecimento da confissão espontânea.

Nesse sentido, vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS SIMPLES TENTADO E CONSUMADO. IMPROCEDÊNCIA DA APONTADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. O CONSELHO DE SENTENÇA OPTOU POR UMA DAS HIPÓTESES QUE SE APRESENTAVA NOS AUTOS, LASTREADA EM PROVAS VÁLIDAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE QUESITAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE PROTESTO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM DOIS TERÇOS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 07. PROCEDÊNCIA DA TESE DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA À HIPÓTESE, NOS TERMOS DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, POIS A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS NÃO OBSTA O SEU RECONHECIMENTO, APENAS SERVEM DE CRITÉRIO AO ESTABELECIMENTO DO MONTANTE DO AUMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS-BASES. ELEVAÇÃO COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÕES, EM PARTE, IMPERTINENTES. READEQUAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REGIMENTAL QUE CARECE DE ARGUMENTOS IDÔNEOS PARA REBATER AS RAZÕES EM QUE SE FUNDOU A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. À falta de argumentos robustos o bastante para rebater os fundamentos da decisão agravada, proferida em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, mantém-se o decisum em seus próprios termos.2. Não há violação dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, porque todas as quaestios iuris declinadas nas razões dos embargos de declaração foram sim apreciadas pelos acórdãos locais, de forma inequívoca, clara, coerente e explícita.3.
A chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art.65, inciso III, alínea d, do Código Penal
.
(...)
(AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014)¿.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator